Tribunal: STJ
Processo: 0081241-61.2018.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896096 - RJ (2025/0109838-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ALMEIDA DE MORAES - RJ068437
MARCELO ALMEIDA DE MORAES - RJ069362
ALEXANDRE GALVÃO RODRIGUES - RJ134496
AGRAVADO
: FRAM PARK LTDA
ADVOGADA
: FERNANDA COSTA PAGANI - RJ133012
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART.
489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Embargos à Execução.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50118120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/09/2025 14:19:32
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 16fd914b-4c95-4020-bd9c-df01dc8b3cd6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896096 - RJ (2025/0109838-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ALMEIDA DE MORAES - RJ068437
MARCELO ALMEIDA DE MORAES - RJ069362
ALEXANDRE GALVÃO RODRIGUES - RJ134496
AGRAVADO
: FRAM PARK LTDA
ADVOGADA
: FERNANDA COSTA PAGANI - RJ133012
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART.
489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Embargos à Execução.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por OI S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte
do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
: Embargos à Execução proposta pela Telemar Norte Leste S/A em
Ação
face de Fram - Cosulting S/C Ltda.
Documento eletrônico VDA48856868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/07/2025 18:27:57
Código de Controle do Documento: be57a37f-888d-4324-924e-a57afa3c4c30

: negou provimento ao recurso especial em razão do
Decisão unipessoal
afastamento da alegada violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC, bem como
da incidência da Súmula 7 do STJ, além da prejudicialidade do dissídio
jurisprudencial.
: a agravante apenas refuta a súmula aplicada no caso em
Agravo interno
exame e reitera as omissões do TJ/RJ.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
Diante desse contexto, deve ser mantida a decisão agravada incólume,
conforme se demonstra a seguir.

- Da violação do art. 1.022 do CPC
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o TJ/RJ tratou de todos os temas
oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então
cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o TJ/RJ, aplicando o direito que entende cabível à hipótese,
soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de
forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, 3a Turma, DJe
; AgInt no REsp 1.850.632/MT, 4a Turma, DJe
; e AgInt no
16/02/2023
08/09/2023
REsp 1.655.141/MT, 1a Turma, DJe de
.
06/03/2024
Assim, o TJ/RJ, embora tenha apreciado toda a matéria posta a desate,
tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso daquele pretendido
pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de embargos de
declaração.

- Da violação do art. 489 do CPC
No que tange à ausência de violação do art. 489 do CPC, tem-se que a
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
recorrido, nota-se que o TJ/RJ concedeu a devida prestação jurisdicional e
Documento eletrônico VDA48856868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/07/2025 18:27:57
Código de Controle do Documento: be57a37f-888d-4324-924e-a57afa3c4c30

apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante necessários para o
deslinde da controvérsia.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.434.278/DF, Quarta Turma, DJe de
; e REsp 1.923.107/SP, Terceira Turma, DJe de
.
2/5/2024
16/8/2021

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o reexame de
fatos e provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJ/RJ, ao analisar o recurso
interposto pela agravante, concluiu o seguinte (e-STJ fl. 542):

A empresa Telemar firmou contrato de compra e venda de terreno com a empresa
Fram Consulting e firmou contrato de locação em que a empresa Fram figura como
locadora, com vigência de 27.04.2011 a 26.04.2022, sendo certo que a empresa
Exequente reconheceu a prescrição das prestações iniciais do contrato e cobra os
valores inadimplidos desde outubro de 2017.
A toda evidência, a discussão sobre o contrato de compra e venda do imóvel que
ora se questiona o débito locatício é matéria estranha a esse feito.
Acerca do termo aditivo, apresentado pela Exequente junto à inicial da execução,
consta cláusula 1.1:
“As partes acordam em alterar a data de início de vigência de 27
de abril de 2011 para a data em que a LOCATÁRIA/VENDENORA efetivamente
receber o valor de R4 580.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais) do saldo
faltante para a quitação da venda o imóvel, como mencionado no tópico B1
do instrumento.”
Portanto não pode a Exequente, ora Apelada, alegar que não assinou para impugná-
lo, vez que o apresenta para amparar seu pedido executivo De outro lado, não pode
a Executada pretender utilizar terreno para colocação de antena, base da prestação
de serviço que fornece, sem remunerar o locador para tanto, daí porque ser
impositivo o prestígio à sentença nos termos em que prolatada.

Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

- Da divergência jurisprudencial
Ademais, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
Isso porque a Súmula 7/STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
Documento eletrônico VDA48856868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/07/2025 18:27:57
Código de Controle do Documento: be57a37f-888d-4324-924e-a57afa3c4c30

EDcl no AREsp 1041244/RJ, 4a Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
22/11/2019
821.337/SP, 3a Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 964.391/SP, 3a
13/03/2017
Turma, DJe de
.
21/11/2016

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA48856868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/07/2025 18:27:57
Código de Controle do Documento: be57a37f-888d-4324-924e-a57afa3c4c30

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.896.096 / RJ
Número Registro: 2025/0109838-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00812416120188190001 202524501455 812416120188190001
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ALEXANDRE ALMEIDA DE MORAES - RJ068437
MARCELO ALMEIDA DE MORAES - RJ069362
ALEXANDRE GALVÃO RODRIGUES - RJ134496
AGRAVADO
: FRAM PARK LTDA
ADVOGADA
: FERNANDA COSTA PAGANI - RJ133012
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ALEXANDRE ALMEIDA DE MORAES - RJ068437
MARCELO ALMEIDA DE MORAES - RJ069362
ALEXANDRE GALVÃO RODRIGUES - RJ134496
AGRAVADO
: FRAM PARK LTDA
Documento eletrônico VDA50097438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:29:56
Código de Controle do Documento: 625124b7-75bd-4549-9659-020c2ba0f063

ADVOGADA
: FERNANDA COSTA PAGANI - RJ133012
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:29:56
Código de Controle do Documento: 625124b7-75bd-4549-9659-020c2ba0f063